Tribunal: TJMT
Processo: 1026046-80.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026046-80.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALERIA KAROLINE BENDER COSTA - CPF: 710.098.171-91 (RECORRENTE), LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO MÍNIMO DE 72 HORAS. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio com antecedência mínima de 72 horas.

O cancelamento foi comunicado na véspera da viagem. A companhia aérea não apresentou opção de realocação em tempo hábil, inviabilizando a participação da parte autora em curso de especialização.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de danos morais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos materiais pela ausência de prova do prejuízo financeiro relacionado à inscrição ou cancelamento do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o cancelamento de voo com aviso inferior a 72 horas e sem
reacomodação
razoável configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais; e

(
ii
) se é cabível a indenização por danos materiais quando ausente a comprovação de prejuízos efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe às companhias aéreas o dever de comunicar alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas e oferecer alternativas viáveis de
reacomodação
.

A comunicação tardia e a ausência de alternativas de voo comprometeram a finalidade da viagem e violaram o direito à informação, configurando falha na prestação do serviço.

A frustração de compromisso profissional extrapola o mero aborrecimento e justifica a indenização por dano moral.

N
ão restou comprovado que a autora tentou efetivamente adquirir nova passagem, nem que as opções oferecidas pela companhia aérea seriam financeiramente incompatíveis ou operacionalmente inviáveis com o compromisso agendado
, é indevida a indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de voo informado com antecedência inferior a 72 horas e sem
reacomodação
em tempo razoável configura falha na prestação do serviço. 2. A frustração de compromisso profissional decorrente do cancelamento do voo autoriza a indenização por dano moral. 3. A ausência de prova do efetivo prejuízo financeiro inviabiliza a indenização por danos materiais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALERIA KAROLINE BENDER COSTA
, em face de sentença que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

A autora alegou que teve seu voo cancelado com menos de 72 horas de antecedência, inviabilizando sua participação em curso profissional já custeado na cidade do Rio de Janeiro, frustrando seus compromissos e gerando significativo abalo
emocional. Postulou indenização de R$ 12.000,00
(doze mil reais)
por danos morais e R$ 3.335,
00
(
três mil e trezentos e trinta e cinco reais),
por danos materiais (valores pagos a título de curso e taxa de cancelamento).

A sentença de primeiro grau entendeu que, embora o voo tenha sido cancelado, a companhia aérea prestou a assistência devida e procedeu ao reembolso das passagens, não sendo demonstrados prejuízos materiais ou a existência de dano moral indenizável.

Inconformada, a autora recorreu, sustentando a existência de dano moral evidente, diante da perda do curso e da violação de seu direito à informação adequada e à prestação eficiente do serviço contratado.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões, sustentando que prestou toda a assistência devida e que a alteração da malha aérea se deu por motivo operacional alheio à sua vontade, não havendo dano moral ou material a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO:

Colendos Pares,

Passo à leitura do caso em sua melhor luz.

A controvérsia gira em torno do cancelamento de voo contratado pela recorrente, frustrando sua participação em curso de especialização profissional. O bilhete previa embarque em 22/08/2024, sendo a recorrente avisada, no dia anterior, da impossibilidade de embarque, com realocação apenas para o dia 24/08. Diante da distância entre a nova data e o início do evento, a autora optou por cancelar a viagem.

A empresa aérea confirmou o cancelamento e procedeu ao reembolso do valor pago pela passagem. Contudo, não se comprovou nos autos a restituição de valores relativos ao curso ou à taxa de cancelamento, tampouco a recorrente trouxe recibos que sustentem a alegação de danos materiais.

Por outro lado, o dano moral configura-se pela frustração de legítima expectativa de realização de compromisso profissional previamente custeado e organizado, frustrado em razão exclusiva de falha na prestação do serviço aéreo. A comunicação do cancelamento com menos de 72 horas de antecedência, somada à
ausência de alternativas viáveis em prazo razoável, caracteriza conduta desidiosa por parte da companhia aérea, violando os deveres de boa-fé e eficiência.

A jurisprudência do STJ e de Turmas Recursais tem reconhecido a responsabilidade da empresa aérea, independentemente de culpa, por falhas na execução do transporte quando implicam frustração relevante ao consumidor.

No presente caso, entendo razoável fixar o quantum indenizatório em R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica da indenização.

Por outro lado, quanto aos danos materiais, a sentença deve ser mantida pela ausência de prova suficiente da extensão do prejuízo patrimonial efetivamente suportado.

A parte autora alegou despesas com taxa de cancelamento e contratação de curso profissional, porém
,
não há elementos que demonstrem que, mesmo após o reembolso das passagens, seria viável a aquisição de novos bilhetes aéreos para que a autora pudesse comparecer ao compromisso originalmente programado.

A única prova produzida é a comprovação do cancelamento da viagem, o que, embora demonstre a frustração do plano, não é suficiente para configurar dano material indenizável. É ônus da parte autora provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I)
.

Portanto,
não restou comprovado que a autora tentou efetivamente adquirir nova passagem, nem que as opções oferecidas pela companhia aérea seriam financeiramente incompatíveis ou operacionalmente inviáveis com o compromisso agendado. Assim, não é possível estabelecer, com grau de certeza exigido, que o cancelamento do voo tenha causado prejuízo econômico concreto, além daquele já reparado pelo reembolso da tarifa aérea.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
p
ara
condenar a parte recorrida ao pagamento de

R$
6
.000,00 (
seis
mil reais
),

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC)
,
mantendo
a sentença nos demais termos.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõ
e o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

V
OTO:

Colendos Pares,

Passo à leitura do caso em sua melhor luz.

A controvérsia gira em torno do cancelamento de voo contratado pela recorrente, frustrando sua participação em curso de especialização profissional. O bilhete previa embarque em 22/08/2024, sendo a recorrente avisada, no dia anterior, da impossibilidade de embarque, com realocação apenas para o dia 24/08. Diante da distância entre a nova data e o início do evento, a autora optou por cancelar a viagem.

A empresa aérea confirmou o cancelamento e procedeu ao reembolso do valor pago pela passagem. Contudo, não se comprovou nos autos a restituição de valores relativos ao curso ou à taxa de cancelamento, tampouco a recorrente trouxe recibos que sustentem a alegação de danos materiais.

Por outro lado, o dano moral configura-se pela frustração de legítima expectativa de realização de compromisso profissional previamente custeado e organizado, frustrado em razão exclusiva de falha na prestação do serviço aéreo. A comunicação do cancelamento com menos de 72 horas de antecedência, somada à
ausência de alternativas viáveis em prazo razoável, caracteriza conduta desidiosa por parte da companhia aérea, violando os deveres de boa-fé e eficiência.

A jurisprudência do STJ e de Turmas Recursais tem reconhecido a responsabilidade da empresa aérea, independentemente de culpa, por falhas na execução do transporte quando implicam frustração relevante ao consumidor.

No presente caso, entendo razoável fixar o quantum indenizatório em R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica da indenização.

Por outro lado, quanto aos danos materiais, a sentença deve ser mantida pela ausência de prova suficiente da extensão do prejuízo patrimonial efetivamente suportado.

A parte autora alegou despesas com taxa de cancelamento e contratação de curso profissional, porém
,
não há elementos que demonstrem que, mesmo após o reembolso das passagens, seria viável a aquisição de novos bilhetes aéreos para que a autora pudesse comparecer ao compromisso originalmente programado.

A única prova produzida é a comprovação do cancelamento da viagem, o que, embora demonstre a frustração do plano, não é suficiente para configurar dano material indenizável. É ônus da parte autora provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I)
.

Portanto,
não restou comprovado que a autora tentou efetivamente adquirir nova passagem, nem que as opções oferecidas pela companhia aérea seriam financeiramente incompatíveis ou operacionalmente inviáveis com o compromisso agendado. Assim, não é possível estabelecer, com grau de certeza exigido, que o cancelamento do voo tenha causado prejuízo econômico concreto, além daquele já reparado pelo reembolso da tarifa aérea.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
p
ara
condenar a parte recorrida ao pagamento de

R$
6
.000,00 (
seis
mil reais
),

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC)
,
mantendo
a sentença nos demais termos.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõ
e o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025